Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713956-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACILITY SERVICOS DE CONSERVACAO EIRELI AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Facility Serviços de Conservação EIRELI contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica do agravado (proc. no 0724124-02.2021.8.07.0001, ID no 152310372). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que estaria dispensada do pagamento por ser sociedade optante do Simples Nacional. 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO